Tribunal: TJDFT
Processo: 0000031-73.2008.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-07-20

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0000031-73.2008.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO No ID: 48115494, Distrito Federal juntou comprovante de depósito judicial, no valor de R$310.785,19, referente aos requisitórios constantes do ID: 43661675, 43661680, 43661683, 43661689, 43661697 e 43661701. No ID: 48556328, o exequente anuiu com o montante depositado e pediu a transferência do valor na modalidade PIX. No ID: 42825501 e 42899081, as partes informaram ciência sobre o ofício de ID: 42540327. I – DA SÍNTESE DOS AUTOS Verifica-se que, satisfeita a obrigação, a presente execução foi extinta em relação à substituída LUIZA DE SOUSA VIVEIROS (ID: 12290600). O servidor LUIZ CIRINO DA SILVA foi excluído do feito (ID: 12290388). A execução também foi resolvida em relação aos substituídos LUIS CARLOS SANCHA DA CUNHA e LUIZ GONZAGA DE OLIVEIRA, inclusive com a expedição dos requisitórios (ID: 44953127 e 44953216). II – DA EXTINÇÃO PARCIAL DA EXECUÇÃO Conforme noticiado no ID: 42540327, operou-se o adimplemento do Precatório n. 0724442-85.2021.8.07.0000. Diante disso, julgo extinta a execução em relação ao substituído LUIZ ANTÔNIO OLIVEIRA, a teor do art. 924, inciso II, do CPC. Do mesmo modo, realizada a transferência ou levantamento do alvará, julgo extinta a execução em relação aos créditos de LUCIMAR MARIA DE SOUSA ALVES, LUIZ CARLOS DA SILVA, LUIZ CLÁUDIO ALVES DE SOUSA, LUIZ COSTA PESSOA, LUIZ INÁCIO ROSA RIBEIRO e de M DE OLIVEIRA ADVOGADOS &amp; ASSOCIADOS (honorários contratuais e sucumbenciais), nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. Expeçam-se alvarás de levantamento, na modalidade PIX (ID: 48556328). Após, intimem-se as partes para dizer se há pedido pendente de análise. Brasília, 6 de julho de 2023. WALDIR LEÔNCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador